Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE PREPARO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCURAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece das contrarrazões dos réus no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da sua defesa, caracterizando inovação recursal.
2. Se o preparo foi devidamente pago, a teor do art. 99, § 7o, do CPC, restando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, impõe-se o seu conhecimento. Preliminar rejeitada.
3. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal.
4. Não restando demonstrado o erro substancial ou dolo alegados pelos autores, mantém-se hígida a procuração de cessão de direitos outorgada, até porque esta foi assinada pelos outorgantes, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico.
5. Apelo conhecido e não provido.